Tribunal: TJES
Processo: 5013201-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013201-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WHIRLA MEIRY GRIPA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – CONCURSO DE CREDORES – EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I DA CF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Não obstante o superendividamento e a insolvência civil consistirem em institutos jurídicos distintos, para a interpretação abrangente das exceções à competência da Justiça Federal, previstas na parte final do artigo 109, I da Constituição Federal, o STF, no julgamento do Tema nº 859, considerou a semelhança havida entre o processo de falência e o de insolvência civil, notadamente a existência necessária de concurso de credores.

2.
No caso dos autos, verifica-se presente tal circunstância, sendo imperioso mencionar que o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/21, impõe expressamente a presença de todos os credores do consumidor superendividado na ação em que este pretende a repactuação de dívidas, a fim de que ele possa propor o plano de pagamento de seus débitos.

3.
Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a competência da Justiça Estadual, tendo em vista que o processo judicial relacionado ao superendividamento possui natureza concursal. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, mantendo a ação tramitando na Comarca de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
WHIRLA MEIRY GRIPA

contra a decisão com cópia às fls. 11/16 do evento 6527555, integrada pela decisão de fls. 03/04 do evento 6527555, proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas (superendividamento)
”

movida em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A., CREFISA S.A, BANCO CSF S.A (CARREFOUR), BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a ação originária, determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6527551, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
as demandas que tratam de insolvência civil, ainda que contenham interesse de ente federal, constituem exceção à competência fixada no art. 109 da Constituição Federal, competindo o seu processo e julgamento ao ‘Juízo Universal’ da Justiça Comum Estadual, dadas as peculiaridades inerentes aos processos que envolvem o concurso de credores, nos termos do art. 109, I, Da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e 45, I, do Código de Processo Civil (CPC)
” (fl. 07); II) “
Acerca da competência para processar e julgar ações de insolvência civil nas quais haja interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, o Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 678.162, fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 859): [...] ‘A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal’
” (fl. 09); III) “
é plenamente possível o ajuizamento da presente ação na Justiça Estadual. Portanto, a AGRAVANTE pugna pela continuidade na tramitação do feito na Justiça Estadual
” (fl. 09).

Consoante brevemente relatado, a demanda de origem foi ajuizada pela agravante com fundamento em seu superendividamento, objetivando a repactuação dos contratos firmados entre ela e as instituições financeiras que compõem o polo passivo da lide, de forma a viabilizar o pagamento das dívidas.

Uma dessas instituições financeiras, conforme se depreende dos autos, é a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, o que, via de regra, atrai a competência da Justiça Federal pela aplicação literal do artigo 109, I da Constituição Federal.

Em que pese a distinção feita na decisão recorrida, entre superendividamento e insolvência civil, de modo a justificar a inaplicabilidade do Tema nº 859 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, entendo por inafastável o enquadramento da presente hipótese à exceção da regra mencionada.

Isto porque, não obstante o superendividamento e a insolvência civil consistirem em institutos jurídicos distintos, para a interpretação abrangente das exceções à competência da Justiça Federal, previstas na parte final do artigo 109, I da Constituição Federal, o STF considerou a semelhança havida entre o processo de falência e o de insolvência civil, notadamente a existência necessária de concurso de credores.

No caso dos autos, verifica-se presente tal circunstância, sendo imperioso mencionar que o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/21, impõe expressamente a presença de todos os credores do consumidor superendividado na ação em que este pretende a repactuação de dívidas, a fim de que ele possa propor o plano de pagamento de seus débitos.

Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a competência da Justiça Estadual, tendo em vista que o processo judicial relacionado ao superendividamento possui natureza concursal, vide:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL. 1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado. (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Na mesma linha de intelecção, cito a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). JUÍZO DE ORIGEM QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Descabimento. Presença de entidade federal no polo passivo que não desloca a competência. Considerando-se a natureza concursal, compete à Justiça Estadual conhecer do processo de superendividamento conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2121987-32.2024.8.26.0000; Ac. 17925308; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 23/05/2024; DJESP 03/06/2024; Pág. 1640)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PELA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. CONCURSO DE CREDORES. ART 104-A DO CDC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça comum para processar e julgar as ações sobre superendividamento, ainda que a Caixa Econômica Federal seja uma das requeridas na ação. (TJMG; AI 1018910-84.2024.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 21/05/2024; DJEMG 21/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/21). EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA CONCURSAL DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Estabelece o art. 109, I, da Constituição Federal, que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 678.162/AL (Tema 859), firmou tese no sentido de estabelecer a competência da justiça comum para os casos de insolvência civil. 3. De forma análoga, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência 193.066/DF, declarou a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas oriundas de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que haja o interesse de ente federal. 4. Deu-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07403.64-98.2023.8.07.0000; 181.9211; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/02/2024; Publ. PJe 14/03/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, mantendo a ação tramitando na Comarca de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)